Tribunal: TJDFT
Processo: 0737694-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737694-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de Reclamação em procedimento de natureza penal contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, nos autos de no 0000190-51.2020.8.07.0014, que indeferiu pedido ministerial para designação de audiência preliminar para oferecimento de transação penal, por entender que nos casos do artigo 28 da Lei n° 11.343/06 (ilícito de porte de entorpecente). O Ministério Público defendeu que, mesmo não havendo previsão de tal recurso no Regimento Interno das Turmas Recursais, a Reclamação Criminal seria cabível em razão da aplicação subsidiária da Lei no 11.697/2008 c/c Regimento Interno do TJDFT. Primeiramente a reclamação foi distribuída para o Tribunal de Justiça, sendo encaminhada à Turma Recursal por se tratar de matéria afeita ao sistema dos juizados. Parecer do Ministério Público atuante nas Turmas Recursais pelo conhecimento e provimento da reclamação. Relatei. Decido. A presente reclamação não deve ser conhecida, haja vista que se trata de recurso não previsto pelo Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal (Resolução no 11/16), em vigor desde 17/03/16, não contemplou a “reclamação” no rol dos recursos. O capítulo II daquele normativo trata dos “Recursos em espécie”, que hoje são apenas: o recurso inominado, a apelação criminal, o agravo de instrumento, o agravo interno, os embargos de declaração e o recurso extraordinário. Também não há que se falar em aplicação subsidiária do Regimento Interno do TJDFT, haja vista que as Turmas Recursais do Distrito Federal têm procedimento específico, previsto em seu próprio Regimento Interno (Resolução 11 de 15 de março de 2016), o qual aboliu o instituto da Reclamação. Ademais, não há a previsão de aplicação subsidiária do RITJDFT às Turmas Recursais dos Juizados, de forma que não se pode concluir que a Reclamação prevista para o Tribunal de Justiça possa ser aqui utilizada. Não há dúvidas de que o porte de entorpecente para uso continua sendo ilícito penal e que o ato judicial atacado tem toda característica de erro de procedimento, o que certamente será corrigido em havendo apelação para a Turma Recursal, isto após a prolação de decisão que seja recorrível. Porém, não se pode criar remédio jurídico sem que exista previsão para tal. Portanto, diante da inexistência de previsão legal de cabimento de reclamação, não há mais como se admitir a reclamação. Em face do exposto, com base no art. 10, incido V, do RITRJEDF, não conheço da Reclamação Criminal, inadmitindo seu processamento. Preclusa, arquivem-se, enviando cópia da decisão ao juízo de origem por causa de eventual prevenção. Intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020 15:27:29. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator